Tribunal: TJES
Processo: 5001345-04.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001345-04.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE MARTINS DE JESUS
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001345-04.2022.8.08.0047

RECORRENTE: JORGE MARTINS DE JESUS

RECORRIDO:SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUE TEVE SUA ATIVIDADE DE PESCA PREJUDICADA PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA ENTRE OS FATOS NARRADOS E O LASTRO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita à recorrente, na forma do art. 99, “
caput
”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 5566798)

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.

A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, QUE É PESCADOR ARTESANAL, TENDO SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL SOFRIDO IMPACTO SIGNIFICATIVO POR CONTA DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA.

.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DOS FATOS NARRADOS.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.
ALEGA, A NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA, VEZ QUE HOUVE JULGAMENTO EXTRA PETITA, BEM COMO PORQUE NÃO FORAM ANALISADAS AS TESES SUSCITADAS, HAVENDO VIOLAÇÃO DO ARTIGO 489, §3º DO CPC . NO MÉRITO, ADUZ SER PESCADOR DE SUBSISTÊNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CONCEITO DE PESCADOR PROFISSIONAL; SUSTENTA, AINDA, O DEVIDO ENQUADRAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS COMO ÁREA IMPACTADA PELOS REJEITOS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM FUNDÃO, BEM COMO A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RECORRIDAS, E OCORRÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL, PUGNANDO, POR FIM, PELA REFORMA DA SENTENÇA.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELAS RECORRIDAS SAMARCO E VALE (ID. 5566802, 5566804)
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO.
CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA RECORRIDA BHP HILTON (ID. 5566807)
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

INICIALMENTE, QUANTO À ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, APÓS ANÁLISE DOS AUTOS, NÃO VISLUMBRO A OCORRÊNCIA DE TAL HIPÓTESE, ISTO PORQUE EM QUE PESE A MAGISTRADA
A QUO
TER FUNDAMENTADO SUA DECISÃO NA QUESTÃO DA SALINIZAÇÃO DO RIO QUE INTERROMPEU A PESCA, NÃO LIMITOU-SE SOMENTE À ESTE ARGUMENTO, TENDO PONTUADO QUE, MESMO QUE NÃO FOSSE ESTE O CASO, O AUTOR NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE SUA CONDIÇÃO DE PESCADOR ARTESANAL, TENDO JULGADO O PEDIDO NOS TERMOS DA PEÇA EXORDIAL. NO MAIS,
INSTA ESCLARECER QUE CABE A PARTE AUTORA COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO, NA FORMA DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA. A PARTE REQUERENTE NÃO COMPROVOU A CONDIÇÃO ESSENCIAL AO DEFERIMENTO DO PLEITO QUE SE ATRIBUI A ATIVIDADE PROFISSIONAL QUE EXERCIA. MUITO EMBORA A PARTE AUTORA TENHA ADUZIDO ATUAR NA PESCA NO RIO CRICARÉ PROMOVENDO SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA, NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS DE QUE, DE FATO, EXERCE TAL ATIVIDADE. ADEMAIS, A PROVA TESTEMUNHAL NÃO FOI ASSERTIVA EM SUAS RESPOSTAS QUANDO INQUIRIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, O QUE TROUXE DÚVIDAS SOBRE A ATIVIDADE EXERCIDA PELO AUTOR. NESSE SENTIDO, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)